Tribunal: TJDFT
Processo: 0713332-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL OU RELATIVA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA ESCLARECIMENTO ACERCA DO FORO COMPETENTE PARA O PROCESSAMENTO DO INVENTÁRIO. VIA TRANSVERSA OU OBLÍQUA PARA DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 33/STJ. PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA COM A DISTRIBUIÇÃO (PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS). COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO DECLARADA.
1. O foro do último domicílio do autor da herança (arts. 1.785 do Código Civil c/c 48 do CPC) é o competente para o processamento e julgamento do inventário. Trata-se, pois, de regra de competência de natureza territorial, razão por que é de se observar que “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício” (Súmula no 33/STJ).
2. Em se tratando de hipótese de competência territorial relativa, o foro é determinado no momento do registro ou da distribuição da petição inicial (art. 43 do CPC), prorrogando-se a competência (princípio da perpetuatio jurisdictionis), caso a parte contrária não alegue a incompetência relativa em preliminar de sua defesa (art. 65, caput, do CPC) ou o Ministério Público o faça nas causas em que atuar (arts. 65, parágrafo único, e 179, II, do CPC).
3. Em situações que versem sobre competência relativa, o impulso oficioso de Magistrado às partes, para emenda da inicial e prestação de esclarecimentos acerca do foro eleito para a propositura da demanda, promove de forma transversa ou oblíqua a declinação de ofício de competência, ainda mais quando se verifica que a parte autora manifestou-se pela redistribuição do feito, em atendimento à determinação oficiosa do Juiz da causa e em prejuízo do princípio da perpetuatio jurisdictionis.
4. Em virtude da determinação oficiosa da Juíza suscitada, a mera concordância do membro do Parquet que oficiou perante o Juízo a quo quanto à declinação da competência requerida pelos autores do inventário não tem o condão de representar requerimento do Ministério Público de declaração de incompetência relativa, à luz do disposto no parágrafo único do art. 65 do CPC, ainda mais quando não se verifica, na espécie, qualquer demonstração de prejuízo ao herdeiro incapaz.
5. Verificando-se que a Juíza suscitada promoveu via indireta para a declinação de ofício de incompetência relativa, há de ser fixada a sua competência para processamento e julgamento do presente inventário, ainda mais a se considerar que a circunscrição de sua jurisdição contempla o foro do último domicílio de um dos autores da herança (arts. 1.785 do Código Civil c/c 48 do CPC).
6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga.